Tribunal: TJDFT
Processo: 0704867-56.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO (ART. 53, §4o, LEI 9.099/95). SUSPENSÃO DO PROCESSO. INCOMPATÍVEL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte exequente contra a sentença que extinguiu o processo, com fundamento no art. 53, §4o, da Lei 9.099/95, devido à ausência de bens penhoráveis da parte executada. Nas razões recursais, requer a suspensão do processo para possibilitar a habilitação de seu crédito na ação coletiva (processo no 0854669-59.2023.8.19.0001). Alternativamente, pede o declínio de competência para uma das Varas Cíveis.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo ante o deferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. É importante salientar que a suspensão do processo, de acordo com art. 921, III, do CPC, é incompatível com o rito estabelecido pela Lei 9.099/95. De acordo com o disposto no art. 52 da referida Lei, é possível aplicar o Código de Processo Civil na execução da sentença "no que couber". Em outras palavras, o CPC pode ser aplicado, desde que seja compatível. Assim, a suspensão do processo é incompatível com o rito sumaríssimo, uma vez que viola os critérios norteadores dos Juizados Especiais.
4. Vale ressaltar que a extinção não impede a retomada do cumprimento de sentença mediante simples petição, indicando bens efetivamente penhoráveis, caso em que a parte exequente poderá requerer o desarquivamento do processo e o prosseguimento dos atos executivos. Precedente: Acórdão 1606519, 07060911920168070007, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022.
5. No caso, diante da ausência de bens penhoráveis e até que sobrevenha indícios de modificação da situação econômica da devedora, impõe-se a aplicação do disposto no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95.
6. Ademais, poderá a parte exequente requerer ao juízo de origem a expedição de certidão de crédito para as providências que entender cabíveis, ciente de que deverá verificar os procedimentos para eventual habilitação do crédito junto ao juízo em que tramita a ação coletiva.
7. A competência para o cumprimento de sentença deve permanecer com o juízo que decidiu a causa em primeira instância, conforme disposto no art. 52, caput, da Lei no 9.099/95 e no art. 516, II, do CPC.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões e por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.